Tribunal: TJMT
Processo: 0005853-45.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0005853-45.2016.8.11.0002
RECORRENTE: LEIA LEMES DE ASSIS
RECORRIDO: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEIA LEMES DE ASSIS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 10807967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - SÚMULA 566 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, quando a parte apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados na origem. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. (Ap. n. 0005853-45.2016.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2019) ”
A Recorrente alega que o acórdão contrariou o artigo 51, IV do CDC, uma vez que deve ser reconhecida a abusividade da Taxa de Cadastro.
O Banco Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 28734978.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 51, IV do CDC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 51, IV do CDC, a Recorrente sustenta que deve ser reconhecida a abusividade da Taxa de Cadastro cobrada no contrato.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. AFRONTA AOS ARTS. 6o, IV, 35, III, 51, IV E §§ 1o E 2o, E 53, § 2o, DO CDC; 402, 421, 422, 423, 424 E 475 DO CC; E 374, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA INDEVIDA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS À EXPEDIÇÃO DAS CARTAS DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedente. 2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento, ainda que implícito, dos conteúdos normativos dos artigos de lei federal arrolados nas razões do recurso especial (arts. 6o, IV, 35, III, 51, IV e §§ 1o e 2o, e 53, § 2o, do CDC; 402, 421, 422, 423, 424 e 475 do CC; e 374, III, do CPC/2015). 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da inexistência de ilegalidade na negativa da recorrida em expedir as cartas de crédito e da ausência de ato ilícito indenizável - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas dos contratos de consórcio, atraindo, assim, os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1321384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV